Tribunal: STF
Processo: AI 487302
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.